Tribunal: STJ
Processo: 0430033-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1048788 - SP(2025/0430033-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
OUTRO NOME
: ERICA GRAZIELA ARAUJO RAMOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
PEDIDO DE
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE
CONDENADA EM REGIME FECHADO POR PENA DIMINUTA.
FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL EXCEÇÃO EM REGIME INICIAL
QUE
NÃO
SE
ENCONTRA
DOS
AUTOS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
DEFESA
NÃO
COLACIONOU
GUIA
DE
EXECUÇÃO OU ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de
reconsideração em
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar
habeas corpus
à agravante, mãe de dois filhos, um deles em tenra idade, condenada à pena de 2 anos e
11 meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado.
2. A defesa alegou que a agravante é mãe solo de um menino de 6 anos e de uma filha
adolescente com quadro de doença, sendo imprescindível sua presença para os cuidados
dos filhos.
3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade
por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar à
mãe condenada a regime inicial fechado, com pena inferior a 4 anos.
Documento eletrônico VDA54729913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 809200c5-e289-40c9-b6f9-f0f9a2ccf814

5. Saber se a ausência de documentos essenciais para a instrução do
,
habeas corpus
como sentença, certidões de antecedentes criminais e guia de execução, impede a análise
do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige
a adequada instrução do
, por se tratar de ação de rito sumário e limitado
habeas corpus
espectro de cognoscibilidade, sendo imprescindível a apresentação de prova pré-
constituída do direito alegado.
7. A ausência de documentos essenciais impede a análise do mérito do pedido, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
8. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade
que justifique a atuação do Superior Tribunal de Justiça.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a mães condenadas em regime fechado depende da
2.
análise de elementos concretos.
A ausência de documentos essenciais para a instrução
do
impede a análise do mérito do pedido, sendo ônus do impetrante
habeas corpus
3.
apresentar prova pré-constituída do direito alegado.
O
não é via
habeas corpus
adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; LEP,
art. 318;
art. 318
art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC
Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
143.641/SP,
20.02.2018; STF, HC
Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
177.164/PA,
18.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
704.066/RJ,
Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC
Min. Laurita
797.698/SC,
Vaz, Sexta Turma, julgado em 29.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:05
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 809200c5-e289-40c9-b6f9-f0f9a2ccf814

AgRg no HABEAS CORPUS No 1048788 - SP (2025/0430033-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
OUTRO NOME
: ERICA GRAZIELA ARAUJO RAMOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
SEGUNDO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL
PEDIDO DE
EM
.
HABEAS CORPUS
PRISÃO DOMICILIAR. MÃE
CONDENADA EM REGIME FECHADO POR PENA DIMINUTA.
FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL EXCEÇÃO EM REGIME INICIAL
QUE NÃO SE ENCONTRA DOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
DEFESA NÃO COLACIONOU GUIA DE EXECUÇÃO OU
ANTECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente pedido de
reconsideração em
, no qual se pleiteava a concessão de prisão domiciliar à
habeas corpus
agravante, mãe de dois filhos, um deles em tenra idade, condenada à pena de 2 anos e 11
meses de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime de furto qualificado.
2. A defesa alegou que a agravante é mãe solo de um menino de 6 anos e de uma filha
adolescente com quadro de doença, sendo imprescindível sua presença para os cuidados
dos filhos.
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

3. O Tribunal de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade
por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder prisão domiciliar à mãe
condenada a regime inicial fechado, com pena inferior a 4 anos.
5. Saber se a ausência de documentos essenciais para a instrução do
, como
habeas corpus
sentença, certidões de antecedentes criminais e guia de execução, impede a análise do
mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal exige a
adequada instrução do
, por se tratar de ação de rito sumário e limitado
habeas corpus
espectro de cognoscibilidade, sendo imprescindível a apresentação de prova pré-constituída
do direito alegado.
7. A ausência de documentos essenciais impede a análise do mérito do pedido, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
8. A decisão agravada foi devidamente fundamentada, não havendo flagrante ilegalidade
que justifique a atuação do Superior Tribunal de Justiça.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas
não é via adequada para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
corpus
probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de prisão domiciliar a mães condenadas em regime fechado depende da
2.
análise de elementos concretos.
A ausência de documentos essenciais para a instrução do
impede a análise do mérito do pedido, sendo ônus do impetrante apresentar
habeas corpus
3.
prova pré-constituída do direito alegado.
O
não é via adequada para
habeas corpus
análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; LEP,
art. 318;
art. 318
art. 117.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143.641/SP, Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
20.02.2018; STF, HC 177.164/PA, Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
18.02.2020; STJ, AgRg nos EDcl no HC 704.066/RJ, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 15.02.2022; STJ, EDcl no AgRg no HC 797.698/SC, Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, julgado em 29.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de novo pedido de reconsideração, recebido como agravo regimental,
em favor de ERICA GRAZIELE(A) ARAUJO RAMOS, contra a decisão que julgou
improcedente o primeiro pedido de reconsideração.
Consta dos autos que a agravante foi condenada à pena de total de 2 (dois) anos
,
pelo
cometimento
de
furto
e 11 (onze) meses, atualmente em regime fechado
qualificado.
Nas razões do presente recurso, a defesa reconhece que não foram juntadas as
certidões de antecedentes criminais completas da ora agravante.
Alega que "as referências da sentença e do acórdão a “péssimos antecedentes”
se baseiam em condenações antigas, sem violência ou grave ameaça, com execuções já
" (fl. 221).
encerradas por cumprimento da pena, indulto ou outras causas extintivas
Aduz que o TJ-SP, fechou a porta da domiciliar à agravante unicamente por ser
condenada definitiva em regime fechado.
Afirma que a agravante é mãe solo de um menino de 6 (seis) anos de idade, cuja
guarda e cuidados sempre exerceu diretamente, o pai e a avó materna da criança encontram-
se presos.
Menciona que a filha adolescente, menor de 18 (dezoito) anos, apresenta quadro
de depressão relevante.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática, para que
seja concedida a ordem pretendida, ainda que de ofício. Subsidiariamente, requer,
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

caso entenda por não conceder a ordem, que ao menos se afaste o fundamento de
deficiência de instrução, ante a juntada de documentos nesta oportunidade.
Decisão que julgou improcedente o primeiro pedido de reconsideração, às fls.
213-216.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do habeas
, e no mérito, pela não concessão da ordem solicitada, no parecer de fls. 253-258.
corpus
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, a agravante reitera argumentos lançados anteriormente e
pede a reversão do julgado ora agravado. Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que
analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados.
A controvérsia consiste em se verificar a possibilidade de prisão domiciliar à
mãe condenada a regime inicial fechado, embora a pena tenha sido de apenas 2 (dois) anos
.
e 11 (onze) meses, por crime sem violência ou grave ameaça
No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos,
verifico que
há flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício.
não
Inicialmente, ressalte-se, quanto à possibilidade de concessão da prisão
domiciliar, em razão de a agravante ser mãe de criança em tenra idade, que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do
coletivo n. 143.641/SP, sob relatoria do
habeas corpus
Min. Ricardo Lewandowski, entendeu ser possível a substituição da segregação cautelar
pela prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares
previstas no
do Código de Processo Penal, para mulheres presas, gestantes,
art. 319
puérperas ou mães de crianças sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados
os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas (HC n. 143.641/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de
.
23/2/2018)
Conforme se observa, em uma análise holística da legislação e jurisprudência
pátria, não obstante o disposto no
do Código de Processo Penal, no
da Lei
art. 318
art. 117
de Execução Penal e em decisão anterior do Supremo Tribunal Federal (que vedava a
concessão de prisão domiciliar a apenadas em cumprimento de regime diverso do aberto -
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

HC n. 177.164/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de
- tema do
18/2/2020
Informativo/STF de n. 967), tenho que a análise aqui deve ir além.
No presente caso, o Tribunal
entendeu haver elementos suficientes para o
a quo
indeferimento do pleito de substituição pela prisão domiciliar.
Ainda que um
, em tese,
, até se mostraria
para a
fundamento
isolado
inidôneo
denegação do recolhimento domiciliar (isto é, o regime
com a necessidade de
fechado
demonstração da
da mãe aos cuidados de infante), não se pode inferir,
imprescindibilidade
de forma cabal pela instrução do feito, que a condenação imposta não incorreria nas
hipóteses excepcionalíssimas de indeferimento, já que,
, salta aos olhos
no caso concreto
que
, embora a pena tenha sido de
a agravante foi condenada a regime inicial fechado
apenas
.
2 (dois) anos e 11 (onze) meses, por crime sem violência ou grave ameaça
Confira-se julgado ilustrativo desta Quinta Turma:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRISÃO
DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. INCABÍVEL.
PACIENTE QUE TEVE A PRISÃO DOMICILIAR REVOGADA EM
RAZÃO DE CONDENAÇÃO EM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
MANDADO DE PRISÃO NEGATIVO, DE 2016. EXECUTADA NÃO
ENCONTRADA ATÉ HOJE. RECURSO IMPROVIDO.
1- A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de
que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido
pelo Supremo Tribunal Federal no
coletivo n. 143.641,
Habeas Corpus
que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães
de crianças de até 12 anos, quanto ao
-A do Código de Processo
art. 318
Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em
execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado
(Rcl n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe 1o/12/2020) [...] (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de
). [...] (AgRg no HC n.
16/3/2022.
878.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
grifei)
6/2/2024,
14/2/2024,

Com efeito, aqui, nem mesmo a sentença, a guia de execução e/ou os
da apenada, ao menos, foram juntados para se compreender a sua situação
antecedentes
global.
Assente nesta Corte que a instrução inadequada da ação mandamental conduz ao
não conhecimento imediato da impetração:
[...] em razão da celeridade do rito do
, incumbe
habeas corpus
ao impetrante apresentar prova pré-constituída do direito alegado, sob
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

pena de não conhecimento da impetração, não sendo atribuição desta
Corte Superior a instrução do feito, ainda que por meio de consulta ao site
do Tribunal de origem [...] (AgRg nos EDcl no HC n. 704.066/RJ, Quinta
Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
grifei).
15/2/2022,

Isso porque a jurisprudência entende que o
, por constituir ação
habeas corpus
mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale
dizer:
[...] A adequada instrução do
, ação de rito
habeas corpus
sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante,
sendo imprescindível que o
venha aparelhado com provas
mandamus
documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das
alegações veiculadas no
' (STF, HC 197.833-AgR, Rel. Ministro
writ
LUIZ FUX - Presidente -, TRIBUNAL PLENO, julgado em 19/04/2021,
DJe
. Assim, ao não zelar pela devida instrução do
12/05/2021)
habeas
, a Defesa impede a apreciação do fundo da controvérsia. Exige-se
corpus
que as cópias dos documentos essenciais à análise da controvérsia sejam
acostadas aos autos pela Parte Impetrante, para que possam ser cotejados
com as alegações defensivas - exame imprescindível para o
reconhecimento, ou não, de que o direito invocado está constituído.
Ademais, não pode ser transferido ao Superior Tribunal de Justiça o ônus
de formar adequadamente os autos, como na verdade pretende o
Recorrente (EDcl no AgRg no HC n. 797.698/SC, Sexta Turma, Rela.
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
29/6/2023)

No mesmo sentido: AgRg no HC n. 811.753/SP, Quinta Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, DJe de
e AgRg no HC n. 793.318/SP, Sexta Turma, Rel. Min.
26/5/2023;
Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de 10/5/2023.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal: EDcl no AgRg no HC n. 213.797,
Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de
e AgRg no HC n. 223.487,
26/10/2022;
Primeira Turma, Rela. Mina. Carmen Lúcia, DJe de 22/3/2023.
Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este
Superior Tribunal de Justiça.
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de teses
habeas corpus
que demandem incursão no acervo fático-probatório, como
(AgRg no HC n.
in casu
817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023;
AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC
29/6/2023;
n. 704.718/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
23/5/2023;
811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
22/6/2023)
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53734477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 02/02/2026 14:19:19
Código de Controle do Documento: a233e953-e497-4dd0-9189-ee803a552e39

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.048.788 / SP
Número Registro: 2025/0430033-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006997920208260077 23062489820258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS APARECIDO DONA
ADVOGADO
: MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
OUTRO
NOME
: ERICA GRAZIELA ARAUJO RAMOS (PRESO)
CORRÉU
: MARISA PEREIRA DE ARAUJO
CORRÉU
: DIEGO VEIGA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERICA GRAZIELE ARAUJO RAMOS (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS APARECIDO DONÁ - SP399834
OUTRO
:
Documento eletrônico VDA54689303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: c38b3a25-4819-4685-8965-67a0ed2f2651

NOME
ERICA GRAZIELA ARAUJO RAMOS (PRESO)
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:01
Código de Controle do Documento: c38b3a25-4819-4685-8965-67a0ed2f2651